Tribunal: TJBA
Processo: 0145516-97.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0145516-97.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO PEREIRA MENDES Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s):RAQUEL BEZERRA MUNIZ DE ANDRADE CALDAS MAF 08 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. POSTERIOR CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXTENSÃO DO PERÍODO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO ATÉ A SUA CESSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do autor ao benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com pagamento limitado ao período de 10/08/2009 a 14/09/2010. O autor postula a extensão do benefício até 05/08/2018, data anterior à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (B-92). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível estender o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário até a data imediatamente anterior à concessão da aposentadoria por invalidez, em razão da permanência da incapacidade laboral e da ineficácia da reabilitação profissional. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial reconheceu a existência de nexo causal entre a atividade laboral e as doenças incapacitantes, concluindo por incapacidade parcial e definitiva para a função habitual, com possibilidade de reabilitação. 4. A reabilitação profissional do autor restou ineficaz, considerando suas condições pessoais — idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral restrito — que inviabilizam o desempenho de nova atividade. 5. A concessão administrativa da aposentadoria por invalidez em 2018, bem como a inexistência de elementos que comprovem a recuperação da capacidade laboral entre 2010 e 2018, evidenciam a continuidade da incapacidade. 6. A fixação de termo final do benefício sem perícia que comprove a cessação da incapacidade contraria entendimento consolidado que veda a chamada “alta programada”. 7. A jurisprudência reconhece a possibilidade de restabelecimento ou extensão do auxílio temporário até a conversão em benefício permanente, desde que comprovada a continuidade da incapacidade. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1585573/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.12.2019. STJ, AREsp 1775086/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.03.2021. TJBA, Apelação 0001974-41.2010.8.05.0088, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 21.06.2022. TRF4, AC 5010229-86.2022.4.04.9999, Rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, 10ª Turma, j. 28.03.2023. TRF3, ApCiv 5060025-05.2022.4.03.9999, Rel. Des. Jean Marcos Ferreira, 7ª Turma, pub. 05.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0145516-97.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIVALDO PEREIRA MENDES e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator